Tribunal: TJDFT
Processo: 0004720-40.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFENSAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECONVENÇÃO. CRÍTICAS OFENSIVAS E DESPROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dano moral é configurado quando há violação aos atributos da personalidade, ou seja, quando a pessoa mácula em seu nome, sua honra, liberdade ou integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
2. Mostra-se também necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.
3. Constitui ônus do autor a prova dos fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. In casu, as provas produzidas não confirmaram as supostas ofensas imputadas ao réu, pelo contrário, sua ação foi revestida de urbanidade e no exercício regular do direito.
4. Por outro lado, as narrativas do autor, imputando o desvio de verba da igreja e em favorecimento pessoal, familiar e de amigos, foram capazes de afrontar a honra do requerido, comportamento capaz de acarretar o dano moral.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.